Tribunal: TJDFT
Processo: 0730186-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730186-24.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANA CRISTIAM DA SILVA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. SERASA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUINTES DE SEU DIREITO. AUSÊNCIA. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. NEGATIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO COMUNICAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR INADIMPLENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DOS REGISTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRECEDENTES STJ. 1. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor pois, nos termos do enunciado n.o 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o mesmo é aplicável às instituições financeiras. 2. Em que pese o Código Consumerista preconizar a inversão do ônus da prova como um dos direitos do consumidor, há que se ressaltar que a inversão do ônus da prova não dispensa o autor da comprovação mínima dos fatos constituintes de seu direito, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. O mero registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" não traduz inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e não enseja reparação de danos in re ipsa, uma vez que a referida plataforma de serviço apenas tem por objetivo a facilitação da eventual negociação para a efetiva extinção da obrigação. 4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “apenas os órgãos responsáveis pela manutenção dos registros de proteção ao crédito é que têm legitimidade passiva ad causam para a demanda que visa à exclusão do nome dos consumidores dos referidos registros e tem com causa de pedir a ilegalidade da inscrição, por descumprimento da obrigação prevista no §2o, do artigo 43, do CDC. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 187 do Código Civil e 3o, §3o, incisos I e II, da Lei 12.414/2011, sustentando que a negativação de seu nome na plataforma “Serasa Limpa Nome” interfere diretamente no seu “score” para fins de concessão de crédito na praça, configurando abuso no exercício desse direito e ensejando a responsabilidade objetiva pela ocorrência de danos morais nas hipóteses de utilização de informações excessivas ou sensíveis. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com o Tema 710 dos recursos especiais repetitivos do STJ (REsp 1.419.967). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 187 do Código Civil e 3o, §3o, incisos I e II, da Lei 12.414/2011, porque a tese recursal não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Referido enunciado sumular também se aplica à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional. Confira-se: “A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.817.608/SE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025